Tribunal: TJMT
Processo: 0012111-38.2018.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012111-38.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISANGELA ALACRINO DA SILVA - CPF: 014.563.111-74 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), RN DE KAUANE SILVA FELICIDADE (APELANTE), ELISANGELA ALACRINO DA SILVA - CPF: 014.563.111-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
UTI NEONATAL
–
UTI MÓVEL
– DIREITO À SAÚDE -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE EM AGIR -

AFASTADA - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO – NATUREZA SATISFATIVA – POSSIBILIDADE – RESGUARDO DO DIREITO À VIDA
-

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.
Embora a Leis no 9.494/97 e 8.437/92 vedem a concessão de liminar que exaure o objeto da demanda contra a Fazenda Pública, é certo que tais regramento não se aplicam quando a tutela almejada busca resguardar o direito à saúde.

4.
Não cabe a fixação de
honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interposto por
K. S. F.
representada pela avó materna Elisângela Alacrino da Silva
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar, condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
à encaminharem imediatamente a criança para UTI Neonatal, bem como para que forneça transporte em UTI móvel caso a vaga seja disponibilizada em outra cidade, além de outros procedimentos médicos recomendados que a criança necessitar para o tratamento do problema de saúde relatado na inicial, como, por exemplo, consultas e avaliações médicas, exames, outros deslocamentos, medicamentos, cirurgias.

Em seu recurso o apelante
requer a condenação do Estado e do Município ao pagamento das verbas honorárias de sucumbências em favor da Defensoria Pública, bem como
prequestiona a matéria legal envolvida na presente causa para efeito de eventual recurso.

Contrarrazões do Estado e do Município de Tangará da Serra pelo
desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara

Ainda em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
arguiu sua ilegitimidade passiva.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o procedimento clínico do caso concreto é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Em sede de preliminar, o ESTADO DE MATO GROSSO arguiu a ausência de interesse processual.

Para aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10a edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Fica evidente, portanto, que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e a partir dessa violação passa a existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que traga a pacificação social.

Na espécie, razão não assiste ao Estado, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o seu acesso, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que o Estado insiste em sustentar a inviabilidade na autorização da cirurgia.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interposto por
K. S. F.
representada pela avó materna Elisângela Alacrino da Silva, por meio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar, condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
à encaminharem imediatamente a criança para UTI Neonatal, bem como para que forneça transporte em UTI móvel caso a vaga seja disponibilizada em outra cidade, além de outros procedimentos médicos recomendados que a criança necessitar para o tratamento do problema de saúde relatado na inicial, como, por exemplo, consultas e avaliações médicas, exames, outros deslocamentos, medicamentos, cirurgias.

Extrai-se dos autos que
K. S. F.
representada pela avó materna Elisângela Alacrino da Silva, por meio da Defensoria Pública, ajuizou a Ação de Obrigação Fazer no 0012111-38.2018.8.11.0055 contra o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando compelir os entes públicos a disponibilizarem
UTI NEONATAL
, bem como transporte em
UTI MÓVEL
com equipe médica, caso seja disponibilizada vaga em outra municipalidade e demais tratamentos que se fizerem necessários no tocante a patologia apresentada.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Ante todo o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para tanto, CONDENO o requerido Estado de Mato Grosso, a fim de que encaminhe IMEDIATAMENTE a criança Kauane Silva Felicidade para UTI Neonatal, bem como para que forneça transporte em UTl móvel caso a vaga seja disponibilizada em outra cidade, em hospital da rede pública de saude ou, a falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, além de outros procedimentos médicos recomendados que a criança necessitar para o tratamento do problema de saúde relatado na inicial, como, por exemplo, consultas e avaliações médicas, exames, outros deslocamentos, medicamentos, cirurgias, etc., tornando, assim, definitiva a liminar concedida (fls. 13/18), o que faço com fundamento nos artigos196 c/c198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n. 12.120/2009,por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF CIC0art. 11, inciso II da Lei n. 8.429/92.

Reitero que a fim de dar eficácia ao provimento em caso de descumprimento dos requeridos serão determinadas as sanções pertinentes a autoridade recalcitrante da desobediência a ordem judicial e seus consequentes efeitos, como caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), de prevaricação (art. 319 do CP) ou de crime de responsabilidade e ainda bloqueio de verbas públicas, conforme o caso demonstrar. Destaco que a medida é de caráter urgente, devendo ser cumprida no prazo acima mencionado, mesmo que para isso os requeridos tenham que efetivar contratação de urgência ou particular.

Quanto as custas e despesas processuais, deixo de condenar os requeridos, conforme dispõe o art. 3° da lei n. 7.603/01e o artigo 460 da CNGC.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil (...)”.

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença.

Ab inítio,
cumpre ressaltar que embora a Leis no 9.494/97 e 8.437/92 vedem a concessão de liminar que exaure o objeto da demanda contra a Fazenda Pública, é certo que tais regramento não se aplicam quando a tutela almejada busca resguardar o direito à saúde.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SATISFATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- "[...] Ainda que o artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 vede a concessão de liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há que se considerar que, tratando-se de aquisição de medicamento indispensável à sobrevivência da parte, impõe-se que seja assegurado o direito à vida da requerente. 5. Medida cautelar julgada procedente." (MC 11.120/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/05/2006, DJ 08/06/2006, p. 119)2 - É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também deste Tribunal de Justiça o cabimento de cominação de multa diária - astreintes - contra a Fazenda Pública, como meio coercitivo para cumprimento de obrigação de fazer. Entretanto, o entendimento hodierno aponta a necessidade de utilização de meio mais eficaz, razão pela qual se faz necessária a substituição da fixação de multa pela possibilidade de bloqueio judicial de valores, via BacenJud, em caso de descumprimento da decisão proferida. 3 - Recurso parcialmente provido, tão somente para substituir a fixação das astreintes pela possibilidade de bloqueio judicial de valores via BacenJud .

(N.U 0145001-82.2013.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 09/09/2014)

Superada essa questão,
a Defensoria
alega, em síntese, que a criança nasceu prematura, e em razão disso apresenta problemas respiratórios, necessitando com a máxima urgência de vaga em UTI neonatal para restabelecimento de sua saúde.

Sustenta ainda que a parte autora não pode aguardar pela disponibilização da vaga em UTI NEONATAL, não resta alternativa à parte reclamante senão buscar o meio jurisdicional para compelir os demandados ao fornecimento de vaga em UTI NEONATAL, bem como, transporte em UTI MOVEL com equipe medica, caso seja disponibilizada vaga em outra municipalidade, consoante indicação médica.

Com efeito,

é
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente,
onde restou suficientemente demonstrada a sua impossibilidade em arcar com os gastos relativos tratamento requerido,
razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – HOME CARE – MAIOR INCAPAZ – DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BLOQUEIO ONLINE – POSSIBILIDADE QUANDO ESGOTADOS OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.

A legislação é uníssona ao incumbir aos Entes Federados o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal.

A utilização de atendimento domiciliar - HOME CARE para programação de alta hospitalar, compõe o tratamento médico e não pode ter seu custeio negado pelo ente público, ainda mais quando detectada a necessidade pelo tratamento e a impossibilidade do paciente arcar com tal ônus.

Deve ser mantido o bloqueio online, desde que esgotados todos os meios pertinentes, sejam civis, penais e administrativas para o cumprimento da medida de urgência ou quando comprovado iminente risco de morte. (N.U 0008273-88.2014.8.11.0003, DES. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – HOME CARE - SUBSTITUIÇÃO POR ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR POR EQUIPE DO PSF - NECESSIDADE COMPROVADA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de tratamento de saúde e/ou medicamento a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 3. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dado a prevalência destas últimas. 4. O valor dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for vencida será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, em rigorosa obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Apelação / Remessa Necessária 30002/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

No que tange aos Honorários Advocatícios, a Emenda Constitucional no 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. [...] o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos do Recurso são os mesmos proferidos na análise na remessa necessária
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em
REMESSA NECESSÁRIA
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020